Tribunal: STF
Processo: HC 253333
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Supressão de instância. Regime semiaberto. Reincidência. Negativa de provimento.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, por supressão de instância.



2. O agravante busca o regime aberto, alegando que a pena aplicada é inferior a um ano.



II. Razões de decidir



3. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a reincidência configura fundamento idôneo para a imposição do regime semiaberto, mesmo quando a pena aplicada é inferior a quatro anos.



III. Dispositivo



4. Agravo regimental desprovido.



_________



Dispositivos relevantes citados: art. 33, § 2º, c, do CP; art. 33, § 3º, do CP.



Jurisprudência relevante citada: HC 248.942 AgR, RHC 219.223 AgR.